Tribunal: TJDFT
Processo: 0715567-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0715567-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEUSDALINA CANDIDA SEVERINA ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DEUSDALINA CANDIDA SEVERINA ALVES em face da decisão prolatada pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que, nos autos da ação de obrigação de fazer (PJe n. 0702070-83.2024.8.07.0018), indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao DF o fornecimento da medicação RITUXIMABE 500 mg. Narra que possui 52 (cinquenta e dois) anos de idade e apresenta o diagnóstico de pênfigo vulgar, tendo como comorbidades hipertensão arterial sistêmica, diabetes, dislipidemia e ansiedade, conforme atesta o relatório médico juntado aos autos. Afirma que o aludido relatório médico expedido pela médica assistente, especialista em dermatologia, com atuação no Hospital Universitário de Brasília, indicou o tratamento de saúde ora vindicado, apontando que o fármaco não está padronizado para a enfermidade da paciente; que não se trata de prescrição off-label; que o medicamento possui eficácia comprovada; que as outras opções disponíveis no SUS não foram eficazes; e que a pretensão deve ser atendida com urgência. Considera, assim, estarem comprovadas a necessidade, a urgência e a imprescindibilidade do tratamento pleiteado, bem como a impossibilidade de substituição pelos tratamentos previstos nas listas oficiais do SUS. Requer a concessão de liminar, a ser confirmada no mérito, para que seja disponibilizado o tratamento almejado no prazo máximo de 10 (dez) dias. Preparo dispensado por ser a agravante beneficiária da gratuidade de justiça (ID 189169468). É o resumo necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, I, do CPC). Para a concessão da tutela de urgência impõe-se observar os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste momento processual se examina tão somente o pedido liminar de concessão da tutela de urgência, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. A situação delineada nos autos aponta que a agravante possui diagnóstico de pênfigo vulgar e que já utilizou os medicamentos Dapsona, Azatioprina e Micofenolato Mofetila; contudo, sem alcançar os resultados esperados. Na busca por tratamento alternativo, a médica assistente prescreveu RITUXIMABE 500 mg, porquanto esgotadas as possibilidades terapêuticas com outros fármacos. No caso em exame, não vislumbro, por ora, a presença dos requisitos necessários à concessão de tutela antecipada. Ao indeferir a tutela de urgência requerida, salientou o magistrado a quo, verbis: Decisão ID 189169468, de 07/03/2024, por não vislumbrar o requisito do risco de dano ao resultado útil do processo, indeferiu o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a avaliação do NATJUS. Com efeito, no relatório ID 189128316, o(a) médico(a) assistente, embora tenha requerido urgência na realização do procedimento cirúrgico, não assinalou perigo de vida (item 5.4) ou de debilidade/deformidade permanente (item 5.6), a justificar a imediata intervenção judicial. Na Nota Técnica ID 192429621, de 08/04/2024, o NATJUS manifesta-se como FAVORÁVEL à demanda pelo rituximabe na posologia indicada em relatório médico (vide item 2.4). As partes foram intimadas a se manifestarem quanto à Nota Técnica, ID 192507518. O Ministério Público oficiou pelo deferimento da tutela de urgência, ID 192642794. O artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese sob análise, os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Na Nota Técnica ID 192429621, de 08/04/2024, o NATJUS, após analisar todo o histórico da paciente e os tratamentos a que foi submetida, manifestou-se como FAVORÁVEL à demanda pelo rituximabe na posologia indicada em relatório médico, tecendo as seguintes considerações: “8. CONCLUSÕES 8.1. Conclusão justificada: Considerando que a requerente apresenta pênfigo vulgar (PV); Considerando que a doença da requerente foi refratária ao tratamento com corticoides e micofenolato de mofetila; Considerando que existem evidências sólidas na literatura médica de que o rituximabe pode ser altamente eficaz no tratamento do pênfigo vulgar. Este NATJUS manifesta-se como FAVORÁVEL à demanda pelo rituximabe na posologia indicada em relatório médico (vide item 2.4).” Com efeito, a médica dermatologista assistente prescreveu, no relatório ID 189128316, o medicamento RITUXIMAB, o qual deverá ser utilizado da seguinte forma (item 2.4 da NT ID 192429621): duas aplicações de 1g do rituximabe no primeiro mês de tratamento (fase de indução), depois deverá receber 1 aplicação de 500g a cada 6 meses (fase de manutenção). Segundo bula do medicamento (item 2.7 da NT ID 192429621), o rituximabe é indicado no tratamento do pênfigo vulgar na seguinte posologia: “Pênfigo vulgar: A dose recomendada de MabThera® para o tratamento do pênfigo vulgar é de 1.000 mg, administrada como infusão intravenosa, seguida duas semanas depois por uma segunda infusão intravenosa de 1.000 mg em combinação com um curso de redução gradual de glicocorticoides. Tratamento de manutenção: Uma infusão de manutenção de 500 mg IV deve ser administrada nos meses 12 e 18, e depois a cada 6 meses, se necessário, com base na avaliação clínica.” Da análise preliminar dos autos, diante (I) da conclusão da Nota Técnica emitida pelo NATJUS/TJDFT, ponderando que a paciente pode se beneficiar com o uso do medicamento; (II) de já terem sido esgotadas as opções terapêuticas disponíveis no SUS; (III) de tratar-se de medicação padronizada e dispensada pela Farmácia de Alto custo; entendo configurado o requisito da probabilidade do direito. Todavia, não foi demonstrada pela parte autora excepcional urgência no fornecimento da medicação, a ponto de trazer prejuízos irreparáveis à sua saúde caso não o realize imediatamente. Nesse sentido, não foi atestada urgência pela médica assistente e o NATJUS consignou: “8.3. Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM: A Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) no 1.4511 traz a definição de urgência e emergência6: “Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato”. Assim, de acordo com a definição do CFM, não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência ou emergência médica.” 1 _ Ante o exposto, não vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual INDEFIRO a tutela provisória pretendida, sem prejuízo da apreciação da tutela de evidência na sentença. Conquanto o relatório médico, a prescrição do tratamento e a Nota Técnica do NATJUS/TJDFT (IDs 189128316 e 192429621) denotem a seriedade da enfermidade que acomete a agravante e indiquem a necessidade do tratamento prescrito pela médica assistente, o que aponta para a probabilidade do direito vindicado, ao menos em sede de exame perfunctório, não está caracterizado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo indispensáveis para fins de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na espécie, não há elementos que evidenciem, prima facie, a urgência para o início imediato do tratamento. A própria Nota Técnica do NATJUS/TJDFT assinala não ser o tratamento vindicado caso de urgência ou emergência (ID 192429621). Nesse contexto, não caracterizado, neste momento, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, resta inviabilizado, por ora, o deferimento da tutela de urgência. DISPOSITIVO Assim, pelas razões acima elencadas, INDEFIRO a antecipação da tutela de urgência requerida. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Após, ao Ministério Público para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator